Tribunal: TJPA
Processo: 0010260-40.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010260-40.2012.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCINEIDE CANDIDO DE CARVALHO, JORGE BISPO MENEZES DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
D
ESAPROPRIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, AO ARGUMENTO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, POIS A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0002383.30.2008.8.14.0006 SE REFERIA AO MESMO TERRENO. APELANTE ALEGA QUE A PRESENTE DESAPROPRIAÇÃO DIZ RESPEITO APENAS A BENFEITORIAS QUE NÃO FORAM INCLUÍDAS NA OUTRA AÇÃO, PELO QUE AINDA TEM INTERESSE NESTE FEITO. ADEMAIS, A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO N. 0002383.30.2008.8.14.0006 JÁ TRANSITOU EM JULGADO SEM O INGRESSO DO
S

APELADO
S
NA LIDE, PELO QUE NÃO HÁ DE SE FALAR EM LITISPENDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte
e um
dia
s
do mês de
fevereiro

do ano de dois mil e
vinte e dois
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública movida em desfavor de
JORGE BISPO MENEZES DE ABREU e LUCINEIDE CÂNDIDO DE CARVALHO,
indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento do art. 267, inciso VI, do CPC
/73
.

Nas razões recursais (
Num. 5357445 - Pág. 1
/17), a patrona do ora apelante salientou que
o objeto do mencionado processo restringe-se ao terreno de 542.684,66 m2, não englobando as benfeitorias nele existentes. Isso porque, no momento da propositura da ação, o imóvel já havia sido invadido por centenas de populares, de modo que os possuidores das benfeitorias não coincidem com os proprietários do terreno.

Relatou que concomitantemente com a extinção dos processos de desapropriações das benfeitorias sem resolução de mérito, o MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Ananindeua determinou a citação de todos os proprietários de benfeitorias para integrar o processo de desapropriação do terreno da comunidade Jardim Jader Barbalho.

Aduziu que o objeto daquele processo se limita ao terreno, sem incluir as benfeitorias, tanto que o laudo de avaliação do imóvel e o laudo da perícia judicial apenas avaliaram o terreno sem
analisar nenhuma das benfeitorias lá existentes.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada e o consequente prosseguimento do feito no Juízo de piso.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 5357452 - Pág. 1
, recebi determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A eminente Procuradora de Justiça, Dra.
Maria do Perpétuo Socorro Velasco dos Santos
, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 5357453 - Pág. 1
/6).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Conforme relatado, o Apelante pretende ver reformada a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, ao fundamento de impossibilidade jurídica do pedido, argumentando que haveria litisconsórcio necessário na Ação de Desapropriação nº 0002383.30.2008.8.14.0006,

a qual deveria incluir não apenas o proprietário do terreno de 542.684,66 m2 da comunidade Jardim Jader Barbalho, mas também os diversos donos das benfeitorias nele construídas.

Contudo, à época da desapropriação, o Estado do Pará optou por ajuizar diversas ações de desapropriação por utilidade pública, uma vez que o terreno havia sido invado por aproximadamente

318 (trezentas e dezoito) famílias, as quais construíram benfeitorias no local e deveriam ser indenizadas por elas.

Desse modo, o
s
Apelado
s
nunca integr
aram
a Ação de Desapropriação nº 0002383.30.2008.8.14.0006, proposta apenas contra o dono do terreno, e também não poder
ão
mais nela ingressar, visto que já transitou em julgado, conforme informações da própria Procuradoria do Estad
o constantes nos autos.

Assim, é imperioso que a sentença recorrida seja desconstituída, para que se dê prosseguimento a esta ação de desapropriação, uma vez que o Estado do Pará manifestou ainda ter interesse nesta ação e o
s

a
pelado
s
não ter
em
até a presente data recebido o valor devido referente à desapropriação da benfeitoria que havia construído na comunidade jardim

Jader Barbalho.

Dessa forma, em face da inobservância do procedimento anteriormente mencionado, mostra-se descabida a extinção do feito e, por consequência, a sentença monocrática deve ser reformada.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para desconstituir a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém,
21
de
fevereiro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/03/2022